Tribunal: TJES
Processo: 5013044-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013044-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: OTAVIO LAURO SODRE SANTORO SERVICOS DE LEILOES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO LEILÃO VIRTUAL. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. DADOS DA RÉ UTILIZADOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL FRAUDULENTO. 2. MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, DO CPC). 3. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO (ART. 14, §3º, II, DO CDC). PAGAMENTO EFETUADO A PESSOA ESTRANHA À LIDE. AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL (MANIFESTAMENTE ABAIXO DE MERCADO). QUEBRA DO DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. 4. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013044-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO:
OTAVIO LAURO SODRE SANTORO SERVIÇOS DE LEILÕES

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO LEILÃO VIRTUAL. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. DADOS DA RÉ UTILIZADOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL FRAUDULENTO. 2. MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, DO CPC). 3. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO (ART. 14, §3º, II, DO CDC). PAGAMENTO EFETUADO A PESSOA ESTRANHA À LIDE. AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL (MANIFESTAMENTE ABAIXO DE MERCADO). QUEBRA DO DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. 4. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida pelo juízo de origem. Pela

Teoria da Asserção
, a legitimidade deve ser aferida conforme as alegações da inicial.

No caso, o contrato fraudulento de ID 40605983 ostenta o timbre e o CNPJ (32.648.758/0001-27) da empresa Recorrida
. Tal fato é suficiente para fixar a pertinência subjetiva da Ré, sendo a discussão sobre sua responsabilidade pelo golpe matéria atinente ao

mérito
.

Superada a preliminar e estando o feito instruído com robusta prova documental, o processo encontra-se pronto para julgamento definitivo, o que autoriza a aplicação da

Teoria da Causa Madura
, nos termos do Art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, os pedidos são improcedentes.

Embora o autor tenha sido vítima de estelionato, a prova dos autos demonstra que este negligenciou cautelas mínimas de segurança
.

Primeiramente, o pagamento foi direcionado a

Kevin Henrique da Silva Rojas
, pessoa física que não possui qualquer vínculo com a empresa de leilões
.

Em leilões legítimos, o pagamento deve ser feito ao leiloeiro oficial, conforme o Decreto 21.981/32
.

Ademais, resta configurada a aquisição por

preço vil
.

O autor pretendia adquirir uma motocicleta por

R$ 1.800,00
, valor este que representa menos de 30% da avaliação da Tabela FIPE para o modelo (
R$ 6.031,00
)
.

A discrepância flagrante afasta a boa-fé objetiva e o dever de indenizar, pois a vantagem excessiva e irreal deveria ter alertado o homem médio sobre o risco da transação
.

Assim, configurada a

culpa exclusiva do consumidor e de terceiro
, resta rompido o nexo de causalidade, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço pela Ré (Art. 14, §3º, II, do CDC)
.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, com fulcro no Art. 1.013, §3º, I, do CPC,

JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais, com resolução de mérito (Art. 487, I, CPC).

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)